Tribunal: TJPA
Processo: 0803345-66.2026.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3401 - Constrangimento ilegal
Data de julgamento: 2026-05-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0803345-66.2026.8.14.0000

PACIENTE: FRANCISCO BATISTA SIDONIO, VALBECI BATISTA SIDONIO

AUTORIDADE COATORA: VARA CRIMINAL DE BARCARENA

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. EXTORSÃO MAJORADA. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. PARCELAMENTO IRREGULAR DO SOLO URBANO. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. RISCO À ORDEM PÚBLICA. AUSÊNCIA DE EXCESSO DE PRAZO. INADEQUAÇÃO DA VIA PARA DISCUSSÃO DE COMPETÊNCIA. ERRO ADMINISTRATIVO SEM REPERCUSSÃO NA LEGALIDADE DA CUSTÓDIA. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Habeas Corpus impetrado em favor de Valbeci Batista Sidônio e Francisco Batista Sidônio, devidamente qualificados nos autos, em face de decreto de prisão preventiva pela suposta prática dos crimes de extorsão majorada (art. 158, §1º, do CPB), associação criminosa (art. 288 do CPB) e parcelamento irregular do solo urbano (art. 50 da Lei nº 6.766/79), no contexto de investigação acerca da prática reiterada de extorsões contra moradores da Comunidade Açaí, em Barcarena/PA. A defesa alega constrangimento ilegal por excesso de prazo, incompetência absoluta do juízo de origem, erro administrativo da SEAP e ausência dos requisitos do art. 312 do CPPB, requerendo a revogação da prisão ou aplicação de medidas cautelares diversas. A liminar foi indeferida e o Ministério Público opinou pelo reconhecimento da perda do objeto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há cinco questões em discussão: (i) verificar se há perda superveniente do objeto diante da ausência de custódia atual; (ii) analisar a presença dos requisitos da prisão preventiva (art. 312 do CPPB); (iii) examinar a alegação de excesso de prazo; (iv) avaliar a possibilidade de reconhecimento da incompetência do juízo de origem; (v) verificar a repercussão de erro administrativo da SEAP na validade da custódia cautelar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O habeas corpus deve ser conhecido, pois, embora os pacientes não estejam custodiados, subsiste decreto prisional apto a ser cumprido, caracterizando ameaça concreta à liberdade de locomoção.

4.

A prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada em elementos concretos, nos termos dos arts. 312 e 315 do CPPB e do art. 93, IX, da CF/1988.

5.

O fumus commissi delicti está evidenciado por depoimentos das vítimas, relatos testemunhais e elementos investigativos que indicam a atuação coordenada dos pacientes na prática reiterada de extorsões.

6.

O periculum libertatis decorre da gravidade concreta das condutas, da reiteração delitiva e da atuação em associação criminosa, evidenciando risco à ordem pública.

7.

A existência de registros criminais reforça o risco de reiteração delitiva e legitima a custódia cautelar.

8.

As medidas cautelares diversas mostram-se inadequadas e insuficientes diante da gravidade concreta dos fatos e do risco de continuidade delitiva.

9.

Não há excesso de prazo, pois a aferição deve observar a razoabilidade e as peculiaridades do caso, inexistindo desídia estatal e havendo regular andamento do feito.

10.

A discussão acerca da competência jurisdicional não é adequada à via do habeas corpus, salvo flagrante ilegalidade, não evidenciada no caso.

11.

O erro administrativo da SEAP, embora não imputável aos pacientes, não invalida o decreto prisional quando este se encontra fundado em elementos autônomos e idôneos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12.

Ordem conhecida e denegada.

Tese de julgamento
:

1.

A existência de decreto de prisão preventiva vigente afasta a perda do objeto do habeas corpus, ainda que o paciente não esteja custodiado.

2.

A prisão preventiva é legítima quando fundamentada em elementos concretos que evidenciam a materialidade, indícios de autoria e risco à ordem pública.

3.

A reiteração delitiva e a atuação em associação criminosa constituem fundamentos idôneos para a custódia cautelar.

4.

O excesso de prazo deve ser aferido à luz da razoabilidade, não se caracterizando na ausência de desídia estatal.

5.

O habeas corpus não é via adequada para discussão de competência, salvo hipótese de flagrante ilegalidade.

6.

Erro administrativo na execução da custódia não invalida a prisão preventiva quando presentes fundamentos autônomos que a justificam.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXVIII, e art. 93, IX; CPPB, arts. 312, 315, 319, 563 e 647 a 667; CPB, arts. 158, §1º, e 288; Lei nº 6.766/79, art. 50.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no RHC nº 184.185/AL, Rel. Min. Jesuíno Rissato, T6, j. 24.06.2024, DJe 26.06.2024; STJ, AgRg no HC nº 956.604/BA, Rel. Min. Daniela Teixeira, T5, j. 18.02.2025, DJEN 24.02.2025; STJ, AgRg no HC nº 845.740/SP, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, T6, j. 14.04.2025, DJe 24.04.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Seção de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
, em conhecer do
writ
e denegar a ordem
, nos termos do voto da relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de
VALBECI BATISTA SIDÔNIO e FRANCISCO BATISTA SIDÔNIO
, devidamente qualificados nos autos, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Barcarena/PA, nos autos do processo nº 0801503-61.2025.8.14.0008.

Narra a impetração que os pacientes tiveram a prisão preventiva decretada em 23/05/2025, no curso de investigação relativa à suposta prática dos crimes previstos nos
arts. 158, §1º, e 288, ambos do Código Penal
, bem como no
art. 50 da Lei nº 6.766/79
, sustentando a ocorrência de constrangimento ilegal decorrente da manutenção da custódia cautelar sem lastro fático idôneo.

A defesa sustenta, em síntese, excesso de prazo na formação da culpa, ao argumento de que a prisão perdura por período superior a oito meses sem encerramento da instrução criminal; incompetência absoluta do juízo de origem, em razão da suposta existência de elementos indicativos de organização criminosa; ilegalidade decorrente de erro administrativo da Secretaria de Administração Penitenciária – SEAP; bem como ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, especialmente do
periculum libertatis
.

Requer, liminarmente e no mérito, a revogação da prisão preventiva, com expedição de alvará de soltura, ou, subsidiariamente, a aplicação de medidas cautelares diversas, além do reconhecimento da incompetência do juízo e da nulidade dos atos decisórios.

A liminar foi indeferida (ID 34263798).

Prestadas informações pela autoridade apontada como coatora, esta esclareceu que a prisão preventiva foi decretada com fundamento na prática reiterada de supostas extorsões na comunidade local, destacando, ainda, que os pacientes não se encontram atualmente custodiados, embora subsista o decreto prisional (ID 34399841).

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento parcial do
writ
e, no mérito, pelo reconhecimento da perda superveniente do objeto (ID 34863583).

É o breve relatório.

VOTO

I – DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

O habeas corpus, como instrumento constitucional vocacionado à tutela da liberdade de locomoção, revela-se cabível não apenas diante de constrição atual, mas também quando presente ameaça concreta de restrição ao
status libertatis
, notadamente nas hipóteses em que subsiste decreto de prisão preventiva apto a ser cumprido a qualquer tempo.

Na espécie, embora os pacientes não se encontrem atualmente custodiados, permanece hígida a ordem prisional, circunstância que evidencia risco concreto e atual de constrição à liberdade de locomoção.

Afasta-se, portanto, a alegação de perda superveniente do objeto, impondo-se o conhecimento do writ.

II – DO MÉRITO

O Habeas Corpus é conceituado como o meio de impugnação destinado a assegurar o direito à liberdade de locomoção, também chamada de
liberdade deambulatória
, servindo tanto para remediar restrição já consumada quanto para prevenir sua ocorrência quando iminente, sempre que advinda de ilegalidade ou abuso de poder.

Atualmente o Habeas Corpus vem disciplinado no
art. 5º, LXVIII, da Constituição Federal de 1988
, bem como nos
arts. 647 a 667 do Código de Processo Penal Brasileiro.

A parte impetrante deve comprovar a ocorrência de violência ou coação que restrinja a liberdade de locomoção imprescindivelmente proveniente de ato ilegal, ou seja, em desacordo com a determinação disposta em lei.

Assim, a limitação cognitiva, que decorre da natureza célere e excepcional da ação, caracteriza um ônus probatório ao coato de apenas indicar uma provável ilegalidade e não uma cognição exauriente. Tal comprovação é destinada ao fornecimento de uma prestação jurisdicional rápida e eficaz, o que
in casu
não foi suficientemente produzida nos autos para comprovar o fato e direito alegado pelo impetrante.

A prova pré-constituída trazida no habeas corpus deve ser observada sob a ótica de sua suficiência, plausibilidade e aptidão de demonstrar a existência do constrangimento ilegal
.
Não se exige, nesse contexto, a formação de um juízo de certeza, próprio de uma cognição exauriente, mas sim a identificação de elementos concretos que apontem para a existência de uma provável ilegalidade.

LOUZADA, Thiago Tonetto; TONETTO, Daniel Figueira. Recursos Criminais: Da Defesa à Acusação: Guia completo de recursos penais. São Paulo: Juspodivm, 2025.

Sabe-se que é dever funcional do Juízo fundamentar todas as decisões que profere, observando o que dispõe o
art. 93, IX, da CF/1988
. No que tange à decretação ou manutenção da prisão preventiva não é diferente, de forma que a decisão deve ser devidamente fundamentada consoante o
art. 312 do CPPB
.

No caso em apreço, a manutenção do decreto de prisão preventiva dos pacientes encontra amparo não apenas na presença de indícios suficientes de autoria, mas também na demonstração concreta e individualizada do risco gerado por suas condutas, extraídas de forma consistente dos elementos informativos coligidos na fase investigativa.

Conforme consignado na decisão que decretou e manteve a medida cautelar, os pacientes são apontados, em juízo de cognição sumária, como integrantes de associação criminosa voltada à prática reiterada de extorsões contra moradores da Comunidade Açaí, na região de Vila dos Cabanos, mediante grave ameaça, com o objetivo de obtenção de vantagem econômica indevida, além de atuação irregular na comercialização de lotes, em prejuízo tanto das vítimas quanto da própria administração pública.

No tocante ao
fumus commissi delicti
, a materialidade delitiva e os indícios de autoria encontram-se evidenciados por elementos concretos, notadamente pelas declarações das vítimas, relatos testemunhais e relatórios investigativos, que apontam, de forma convergente, para a atuação coordenada dos investigados na prática dos delitos imputados.

No que concerne ao
periculum libertatis
, a análise das circunstâncias do caso evidencia risco concreto e atual decorrente do estado de liberdade dos pacientes.

A gravidade concreta dos fatos revela quadro de significativa periculosidade social. A dinâmica delitiva descrita nos autos, envolvendo a intimidação de moradores e a atuação coordenada dos investigados, indica que não se trata de episódio isolado, mas de conduta inserida em contexto mais amplo de criminalidade reiterada, circunstância que reforça a necessidade da medida cautelar para a preservação da ordem pública.

Ressalte-se, ainda, que a existência de registros criminais em desfavor dos pacientes, conforme informado pela autoridade coatora, constitui elemento adicional apto a evidenciar risco de reiteração delitiva, podendo ser legitimamente considerada na análise do
periculum libertatis
.

A circunstância de os pacientes não se encontrarem atualmente custodiados não afasta, por si só, a subsistência dos fundamentos que ensejaram a decretação da prisão preventiva, tampouco neutraliza o risco à ordem pública evidenciado nos autos, uma vez que o decreto prisional permanece hígido e fundado em elementos concretos.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a gravidade concreta da conduta, evidenciada pelas circunstâncias específicas do caso e pelo
modus operandi
empregado, constitui fundamento idôneo para a decretação e manutenção da prisão preventiva, quando indicativa de risco real de reiteração delitiva e de abalo à ordem pública.

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. PRISÃO PREVENTIVA. MODUS OPERANDI A EVIDENCIAR PERICULOSIDADE DO AGENTE. FUNDAMENTO IDÔNEO. DESCABIMENTO DE CAUTELARES MAIS BRANDAS. AGRAVO DESPROVIDO
. 1. Verificada a gravidade concreta da conduta pela alta reprovabilidade do modus operandi empregado, no qual se infere o periculum libertatis, tem-se por justificada a prisão cautelar. 2. Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública.
3. "Quando a necessidade da prisão preventiva estiver demonstrada pelos fatos e pressupostos contidos no art. 312 do CPP, não há afronta ao princípio da presunção de inocência, tampouco antecipação ilegal da pena" (AgRg no RHC n. 188.488/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 18/4/2024.) 4. Agravo regimental desprovido.”

(STJ - AgRg no RHC: 184185 AL 2023/0251471-0, Relator.: Ministro JESUÍNO RISSATO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT, Data de Julgamento: 24/06/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/06/2024)

Nesse cenário, a liberdade dos pacientes representa risco efetivo à ordem pública, não se mostrando suficientes as medidas cautelares diversas da prisão, as quais se revelam inadequadas diante da gravidade concreta das condutas, da atuação em grupo e do potencial de reiteração delitiva.

Ademais, a alegação de excesso de prazo não comporta acolhimento. A aferição da razoabilidade da duração da persecução penal não se submete a critérios meramente aritméticos, devendo ser examinada à luz das particularidades do caso concreto, considerando-se, dentre outros fatores, o estágio processual, a complexidade da causa e a dinâmica procedimental.

Vejamos como se posiciona o Superior Tribunal de Justiça:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. INOCORRÊNCIA. RAZOABILIDADE E PECULIARIDADES DA CAUSA. COMPLEXIDADE DO FEITO. AUSÊNCIA DE DESÍDIA DO PODER JUDICIÁRIO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu de habeas corpus substitutivo, objetivando a concessão da ordem para relaxar a prisão preventiva do agravante, sob alegação de excesso de prazo na instrução criminal. O agravante está preso cautelarmente desde 24/03/2022, acusado de tráfico de drogas e organização criminosa, e alega constrangimento ilegal devido ao excesso de prazo para o início da instrução criminal. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se há excesso de prazo na prisão preventiva do agravante, considerando a complexidade do caso e a pluralidade de réus, e se tal situação configura constrangimento ilegal que justifique a concessão da ordem de habeas corpus de ofício. III. Razões de decidir 3. A jurisprudência pacificada do STJ e do STF não admite habeas corpus substitutivo de recurso próprio, salvo em casos de flagrante ilegalidade. Precedentes.
4. O prazo para formação da culpa não deve ser aferido de maneira puramente aritmética, devendo ser analisado conforme as peculiaridades do caso concreto, em observância ao princípio da razoabilidade. 5. A aferição do excesso de prazo na prisão preventiva exige juízo de razoabilidade, considerando a complexidade do caso, o número de réus e a quantidade de fatos imputados na denúncia.
6. No caso concreto, não se verifica desídia do Poder Judiciário, uma vez que o Juízo de primeira instância está realizando os atos judiciais necessários, quanto que se trata de processo com certa complexidade, tratando-se de crime grave, com pluralidade de réus e que tramita regularmente, inclusive com marcação de audiência e revisões da prisão preventiva. 7. A reanálise do acervo fático-probatório necessário para acolher a tese do agravante ultrapassa os limites da cognição permitida em sede de habeas corpus.IV . Dispositivo 8. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no HC: 956604 BA 2024/0408836-1, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 18/02/2025, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 24/02/2025) (G.N.)

No caso em exame, além de inexistir constrição atual à liberdade dos pacientes, verifica-se que o processo ainda se encontra em fase inicial, com diligências voltadas à regular formação da relação processual, notadamente a citação de corréus, não havendo demonstração de paralisação injustificada imputável ao juízo. Nesse contexto, não se evidencia mora estatal apta a caracterizar constrangimento ilegal.

Quanto a tese de incompetência absoluta do juízo de origem, esta igualmente não prospera. A discussão acerca da competência jurisdicional, sobretudo quando demanda incursão na qualificação jurídica dos fatos e análise do conjunto probatório, não se revela adequada à via estreita do habeas corpus, salvo quando evidenciada, de plano, ilegalidade manifesta, o que não se verifica na hipótese. Cito:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. COMPETÊNCIA JURISDICIONAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra a decisão que denegou ordem de habeas corpus, na qual se buscava a declaração de incompetência da Justiça estadual para julgamento de ação penal, com pedido de remessa dos autos à Justiça Federal. 2. A Corte de origem não conheceu do habeas corpus originário por inadequação da via eleita, considerando que a questão de competência não tem reflexo direto no direito de locomoção. II. Questão em discussão 3. A discussão consiste em saber se o habeas corpus é meio adequado para discutir a competência jurisdicional quando não há reflexo direto no direito de locomoção. III. Razões de decidir 4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça não admite o uso do habeas corpus para discutir competência, salvo em casos de manifesta ilegalidade que afete diretamente a liberdade de locomoção. IV. Dispositivo e tese 6. Agravo regimental não provido. Tese de julgamento:
O habeas corpus não é meio adequado para discutir competência jurisdicional sem reflexo direto no direito de locomoção, havendo previsão recursal específica para tal questão
. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 105, III, e 109, IV. Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 250.435/RJ, Min. Laurita Vaz, Quinta Turma, julgado em 19.09.2013; STJ, AgRg no HC 384.664/SP, Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 23.06.2020.

(STJ - Turma - Sexta - AgRg no HC 845740 / SP. OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO. Publicado em 24/04/2025. Julgado em 14/04/2025.) (G.N.)

Ademais, a imputação formal constante da denúncia refere-se ao delito de associação criminosa
(art. 288 do Código Penal)
, e não à organização criminosa prevista na
Lei nº 12.850/2013
, tendo o juízo de origem, de forma expressa, afastado a incidência desta última, mantendo, por conseguinte, sua competência. Inexistindo flagrante ilegalidade, inviável o acolhimento da pretensão pela via eleita.

No tocante ao alegado erro administrativo da Secretaria de Administração Penitenciária – SEAP, assiste razão à defesa apenas em parte.

Com efeito, eventual falha estatal, decorrente de equívoco na execução de atos administrativos relacionados à custódia, não pode ser imputada aos pacientes, tampouco servir, isoladamente, como elemento apto a agravar sua situação processual, sob pena de indevida transferência ao jurisdicionado das consequências de ineficiência administrativa.

Todavia, tal circunstância não possui o condão de infirmar, por si só, a validade do decreto de prisão preventiva, quando este se encontra alicerçado em fundamentos autônomos, concretos e devidamente individualizados, extraídos do conjunto probatório.

Em outras palavras, a irregularidade administrativa verificada no âmbito da execução da medida cautelar não se confunde com a legalidade dos pressupostos que justificaram a sua decretação, os quais permanecem hígidos e independentes daquele evento.

Desse modo, embora reconhecido o equívoco administrativo, não se extrai dele, de forma automática, a ilegalidade da custódia cautelar, tampouco a desconstituição do decreto prisional regularmente fundamentado.

Ante o exposto,
CONHEÇO do habeas corpus e, no mérito, DENEGO A ORDEM
, mantendo-se hígido o decreto de prisão preventiva nos autos de origem.

É como voto.

Belém/PA, data da assinatura digital.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

Belém, 14/05/2026